Tribunal: TJSP
Processo: 2284670-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL INADIMPLIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. TESES VEICULADAS (ILEGITIMIDADE DE PARTE, IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO) INAFERÍVEIS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA ESTRITA VIA DO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTES SOBRE O TEMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL INADIMPLIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. TESES VEICULADAS (ILEGITIMIDADE DE PARTE, IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO) INAFERÍVEIS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA ESTRITA VIA DO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTES SOBRE O TEMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.